Tribunal: TJMT
Processo: 1047013-21.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047013-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 04.463.781/0001-01 (RECORRENTE), GRAZIELA VAZ PASQUALI - CPF: 062.074.171-60 (ADVOGADO), ANA PAULA ROCHA SOARES registrado(a) civilmente como ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO), LUCIDALVA MARIA GOMES - CPF: 206.706.481-91 (RECORRIDO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1047013-21.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOBRES
.

Recorrida:

LUCIDALVA MARIA GOMES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública municipal para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento retroativo do abono de permanência referente ao período de fevereiro a novembro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o fundo previdenciário municipal possui legitimidade passiva para responder por cobrança de valores retroativos relativos ao abono de permanência devido à servidora pública que permanece em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal e instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, constitui incentivo financeiro concedido ao servidor que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária, mas opta por permanecer em atividade.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece que o abono de permanência possui natureza remuneratória, pois representa devolução da contribuição previdenciária ao servidor que continua em exercício.

5.

Sendo verba de natureza remuneratória devida a servidor em atividade, o pagamento do abono de permanência compete ao ente público empregador ao qual o servidor está vinculado, e não à autarquia responsável pela gestão do regime próprio de previdência social.

6.

A legislação municipal aplicável estabelece expressamente que o pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Município de Nobres, afastando qualquer atribuição da autarquia previdenciária para custear tal verba.

7.

A autarquia previdenciária possui competência restrita à gestão de benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, não sendo responsável por parcelas remuneratórias de servidores em atividade.

8.

Precedentes das Turmas Recursais reconhecem a ilegitimidade passiva de entidades gestoras de regimes próprios de previdência para responder por demandas relativas ao pagamento de abono de permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O abono de permanência possui natureza remuneratória e constitui devolução da contribuição previdenciária ao servidor que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria.

2.

O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do ente federativo empregador ao qual o servidor está vinculado.

3.

A autarquia gestora do regime próprio de previdência social é parte ilegítima para responder por cobrança de abono de permanência relativo a servidor em atividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19. CPC, art. 485, VI. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Lei Municipal nº 1.325/2014, art. 46.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida que julgou procedente o pedido formulado para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento retroativo do abono de permanência referente ao período de fevereiro a novembro de 2022.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é exclusiva do Município de Nobres, por se tratar de verba de natureza remuneratória.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e condenação em honorários.

Por meio do Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se, preliminarmente, em definir de quem é a legitimidade passiva para responder pela cobrança dos valores retroativos a título de abono de permanência. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Fundo Previdenciário Recorrente merece acolhimento.

O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é um benefício concedido ao servidor público efetivo que, tendo preenchido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência possui natureza estritamente
remuneratória
e indenizatória, consistindo em um incentivo financeiro para que o servidor continue prestando serviços à Administração Pública, não se confundindo com benefício previdenciário.

Dessa forma, como a servidora permaneceu na ativa, o pagamento de sua remuneração, incluindo o ressarcimento equivalente à contribuição previdenciária (abono de permanência), é de responsabilidade direta e exclusiva do ente público empregador a que está vinculada a servidora (neste caso, o Município de Nobres), e não da autarquia gestora do Regime Próprio de Previdência Social.

Corroborando de forma irrefutável com este entendimento, a própria legislação local — a Lei Municipal nº 1.325/2014, em seu artigo 46 — determina expressamente que a responsabilidade pelo pagamento da referida rubrica recai sobre o ente federativo:

"Art. 46. O pagamento do Abono de Permanência de que trata o art. 12, § 6º, art. 85, § 3º e art. 87, § 1º é de responsabilidade do Município e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, mediante opção expressa pela permanência em atividade."

Assim, sendo o recorrente mero ente gestor de aposentadorias e pensões, este não detém competência legal ou orçamentária para arcar com parcelas de cunho remuneratório de servidores da ativa.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária (seja em âmbito estadual ou municipal) para responder financeiramente pelo direito ao abono de permanência, conforme se verifica no seguinte precedente:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PECUNIÁRIO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Abono Permanência ajuizada pelo Recorrente em desfavor do MT PREV, almejando o recebimento do abono de permanência. O Reclamante alega que exerceu a função como Terceiro Sargento do Estado de Mato Grosso por exatos 31 Anos, 05 Meses e 04 Dias de contribuição, sendo que por força do Ato Administrativo nº 4.236/2019, publicado no Diário Oficial MT sob nº 27.605, em 07/10/2019, transferiu-se a pedido para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, tendo preenchidos os requisitos para a concessão do abono de permanência em 31/04/2018, considerando que foi transferido para a inatividade em 04/10/2019.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, in verbis:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal. (grifei).

3. Todavia, a respeito do pagamento do beneficio previdenciário, verifico que o Recorrente, quando completado os requisitos necessários, encontrava-se vinculado ao Estado de Mato Grosso, portanto, compete a este analisar o pedido de concessão do abono de permanência, restando demonstrada a ilegitimidade da Recorrida.

4. “O Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia previdenciária estadual, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual nº 560/2014”.
(N.U 1029121-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

5. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível, com preliminar de ilegitimidade passiva, para reforma da sentença que julgou procedente a pretensão ao pagamento do abono de permanência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber qual entidade é a responsável pelo pagamento do abono de permanência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da LC do Estado nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 524/2014, que tratou do abono de permanência concedido aos servidores civil e militar, a responsabilidade pelo pagamento é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento.

4. A servidora, quando completou os requisitos para aposentadoria voluntária, encontrava-se vinculada ao Estado de Mato Grosso, pelo que é manifesta a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento do abono permanência é da entidade a qual o servidor está vinculado na ocasião em que passou a fazer jus ao recebimento”.

Dispositivos relevantes citados: LC do Estado nº 202/2004; LC do Estado nº 524/2014; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2075191/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1514673/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 7.3.2017.

(N.U 1035619-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO PERMANÊNCIA - MTPREV - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso tendo ingressado na corporação há 30 (trinta) anos, pleiteando a implantação do abono permanência em folha de pagamento e condenação do Requerido ao pagamento do abono permanência retroativo.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu a ilegitimidade passiva da Requerida MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV para responder financeiramente por eventual direito ao pagamento de abono permanência do autor.

3. O Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia previdenciária estadual, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

4. Além disso, com o advento da LC 729/22, o qual acresceu ao artigo 2º, §9º a LC 560/14, permanece a competência do MTPEV até a criação de Lei Especifica para atender ao disposto no artigo 24-E do Decreto-Lei Federal nº 667/69.

5. Dessa forma, percebe-se que a Requerida tem competência exclusiva para gerir os pagamentos dos benefícios previdenciários. Todavia, o autor busca o recebimento de abono permanência e qualquer remuneração de Servidores da ativa está vinculada ao Estado de Mato Grosso, e por consequência, a ilegitimidade passiva da Requerida é evidente.

6. Nesse sentido:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A PUBLICAÇÃO DO DECRETO EFETIVANDO A APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. No caso demandado, aduz a autora, ora recorrida, que faz jus ao recebimento do abono de permanência do período em que foi protocolizado o requerimento de aposentadoria até o fim da tramitação do referido processo, com a publicação do ato de aposentação, vez que no transcurso desse tempo continuou em atividade e o pagamento foi suspenso.
II. A parte autora é servidora estadual e encontrava-se em atividade no Estado de Goiás no período da percepção do referido abono, sendo este o responsável pelo efetivo pagamento da verba, motivo pelo qual a autarquia - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Estado Goiás (IPASGO) - não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que a ação se refere a valores a serem pagos antes do ato de aposentação, não repassados à autarquia previdenciária. Ilegitimidade passiva acolhida.
III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para proceder a exclusão do IPASGO por ilegitimidade passiva, condenando apenas o Estado de Goiás ao pagamento do abono de permanência retroativo determinado na sentença recorrida. (TJ-GO - RI: 51939313920168090051 GOIÂNIA, Relator: Jose Carlos Duarte, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação 25/04/2022)”

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1044892-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

6. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, ex officio, RECONHEÇO a ILEGITIMIDADE PASSIVA do requerido, para extinguir o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do CPC”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1027205-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (destaquei)

Portanto, acolhida a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, resta prejudicada a análise da preliminar de cerceamento de defesa e do mérito da demanda em relação à autarquia recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva
, reformando
in totum
a sentença prolatada, a fim de
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026